Tribunal: CARF
Processo: 13888.002133/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/08/1994 a 31/08/2004
IMUNIDADE. MANIFESTAÇÃO VINCULANTE DO STF. RE 566.622/RS. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. LEI COMPLEMENTAR. ART. 55, II DA LEI 8.218/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
O STF, no RE no 566.622/RS, decidiu, após a acolhida parcial de embargos de declaração, assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pela Lei no 9.429/1996 e pela MP no 2.187-13/2001, e, para evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). A partir de tal decisão, não se pode negar a aplicação do artigo expressamente declarado constitucional pelo STF sob pretexto de que seu teor desbordaria da própria limitação estabelecida pela mesma corte constitucional. O campo delimitado pela Suprema Corte à lei complementar deve ser interpretado de forma harmônica à admissão na mesma decisão sobre a constitucionalidade (e a consequente aplicação) do art. 55, II da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002133/2004-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.595 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/08/1994 a 31/08/2004
IMUNIDADE. MANIFESTAÇÃO VINCULANTE DO STF. RE 566.622/RS.
INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. LEI COMPLEMENTAR. ART.
55, II DA LEI 8.218/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
O STF, no RE no 566.622/RS, decidiu, após a acolhida parcial de embargos de
declaração, assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991,
na redação original e nas redações que lhe foram dadas pela Lei no 9.429/1996
e pela MP no 2.187-13/2001, e, para evitar ambiguidades, conferir à tese
relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas”, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora
para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). A partir de tal
decisão, não se pode negar a aplicação do artigo expressamente declarado
constitucional pelo STF sob pretexto de que seu teor desbordaria da própria
limitação estabelecida pela mesma corte constitucional. O campo delimitado
pela Suprema Corte à lei complementar deve ser interpretado de forma
harmônica à admissão na mesma decisão sobre a constitucionalidade (e a
consequente aplicação) do art. 55, II da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o acórdão recorrido integrado pelo acórdão de
embargos, para que o processo seja devolvido à Unidade de origem da RFB, determinando que,
na análise do crédito pleiteado seja aplicado o decidido no RE no 566.622/RS, nos termos
aclarados, considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991 para a
fruição da imunidade tributária pleiteada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002133/2004-66
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002133/2004-66

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-004.588, de 11/12/2018 (fls. 658 a 664)1,
integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-009.157, de 27 /08/2021, proferidos pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Compensação apresentado pelo contribuinte em
08/09/2004 (fls. 305 a 325), indicando pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o
PIS/Pasep, referente aos períodos de apuração de agosto de 1994 a agosto de 2004, conforme
planilha de apuração de fls. 29 a 35. O contribuinte argumenta que é entidade beneficente de
assistência social e que, em virtude do disposto no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de
1988, estaria imune ao pagamento das contribuições sociais, incluindo o PIS incidente sobre a
folha de salários, o que gerou o indébito, e que o prazo para o protocolo do pedido seria de dez
anos, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
A DRF em Piracicaba/SP, por meio do Despacho Decisório de fls. 524 a 539,
indeferiu a solicitação, baseando sua decisão na limitação do alcance da imunidade prevista no
citado art. 195, § 7o, da CF/1988, que não atingiria a Contribuição para o PIS/Pasep, uma vez
que esta contribuição, embora reconhecida como destinada à seguridade social, foi recepcionada
pelo art. 239 da CF/1988, no qual não foi prevista qualquer exclusão de contribuição devida por
entidades de educação e de assistência social. Tratou ainda da decadência do direito de pedir
relativamente aos pagamentos efetuados há mais de cinco anos contados retroativamente da data
do protocolo do pedido, por força do disposto nos arts. 165, I, e 168, I, do CTN, com a
interpretação dada pelo art. 3o da Lei Complementar (LC) no 18/2005. Quanto ao pedido
alternativo, de restituição de valores referentes aos períodos de apuração de agosto de 1994 a
agosto de 2004, sob a alegação de inexistência de legislação que determinasse a cobrança do PIS,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002133/2004-66

também foi indeferido, sustentando-se a compatibilidade do PIS incidente sobre a folha de
salários com o ordenamento jurídico.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 542 a 577) alegando, em síntese que: (a) todos os requisitos exigidos no
art. 3o da IN no 230/2002 estão atendidos e, assim, o pedido é cumulado, sendo também uma
consulta, e que, provado que é entidade beneficente de assistência social, aplica-se ao requerente
o disposto no art. 150, VI, “c”, da CF/1988, sendo imune a qualquer imposto, sem nenhuma
exceção; (b) o STF concedeu medida cautelar para atribuir efeito suspensivo em ação cujo objeto
é o reconhecimento da imunidade de entidade filantrópica face ao PIS - art. 195, § 7o, da
CF/1988 - caráter de imunidade (sendo o contribuinte desobrigado do recolhimento do PIS sobre
a folha de salários); (c) pela aplicação do princípio da isonomia, previsto no art. 150, II, da
CF/1988, o Conselho de Contribuintes já admitiu a imunidade face ao PIS para entidade
beneficente de assistência social; (d) a declaração de decadência do direito de pedir, no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de dez anos, citando decisões de tribunais
superiores; e (e) as importâncias recolhidas, relativas ao período que antecedeu a vigência da MP
no 1.212/1995, são totalmente inexigíveis, pois antes dessa data não existia norma legal prevendo
a cobrança da contribuição destinada ao PIS.
A manifestação foi apresentada à DRJ em Ribeirão Preto/SP, que proferiu o
Acórdão no 14-23.250, de 22/04/2009, (fls. 582 a 591), considerando-a improcedente, sob os
seguintes fundamentos: (a) a imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal de
1988 (Entidades Beneficentes de Assistência Social) não abrange a Contribuição para o
PIS/Pasep, com base na folha de salários; e (b) o prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição ou a compensação de tributos e contribuições administrados pela RFB extingue-se em
cinco anos contados da data do efetivo recolhimento.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou, em 30/06/2009 (fl.
612), o Recurso Voluntário de fls. 612 a 638, endossando os argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, e reforçando que se aplicaria o prazo decadencial de 10 (dez)
anos, e que a CF/1988 assegura imunidade em relação ao PIS sobre sua folha de pagamento (no
art. 195, § 7o).
Conforme consignado no relatório do Acórdão recorrido (fl. 662):
“Tendo em vista, que o Recurso Voluntário não teria sido apresentado para julgamento
no prazo razoável, o Contribuinte impetrou Mandado de Segurança, o qual foi deferido
para que o julgamento fosse realizado em 180 (cento e oitenta dias) da ciência,
conforme acostado nesses autos. Este CARF tomou ciência da decisão liminar em
16/07/18”. (grifo nosso)
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário,
tendo sido exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-004.588, de 11/12/2018,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que, ultrapassada a questão decidida no voto
aplicação da Súmula CARF no 91), fosse apreciado o mérito do pedido formulado pelo
contribuinte, sob os seguintes fundamentos: (a) ao Pedido de Restituição (PER) de tributo por
homologação, que tenha sido pleiteado anteriormente a 09/06/2005, antes da entrada em vigor de
LC no 118/2005, o prazo prescricional é de 10 anos, contados do fato gerador, conforme disposto
na Súmula CARF no 91; (b) o Recurso Extraordinário no 566.662/RS, de relatoria do Min. Marco
Aurélio, em regime de Repercussão Geral, Tema 032, fixou Tese de que “Os requisitos para o
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002133/2004-66

gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”; e (c) a regência de imunidade
faz-se mediante Lei Complementar.
Objetivando dar cumprimento à execução do referido Acórdão, em 21/02/2020,
houve oposição de Embargos de Declaração por parte da Unidade preparadora da RFB (DRF
Piracicaba/SP), às fls. 677 a 679, suscitando aparente divergência (obscuridade) entre a decisão
e os seguintes atos - art. 19 da Lei no 10.522/2002, e o entendimento esposado no § 7o da Nota
PGFN/CASTF/No 637/2014, c/c Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 e a Solução de
Consulta Cosit no 173/2017, e requerendo esclarecimentos sobre o alcance da decisão proferida
(se a autoridade administrativa destinatária seria a RFB ou a DRJ).
Com as considerações tecidas no Despacho de Embargos de 03/04/2020 (fls.
682/683),
o Presidente da Turma Ordinária acolheu os Embargos interpostos,
monocraticamente, para que o Colegiado esclarecesse o alcance da decisão, de modo a viabilizar
a execução, inclusive considerando as restrições referidas pela autoridade preparadora
embargante.
No Acórdão (de embargos) no 3201-009.157, de 27/08/2021 (fls. 692 a 696), o
colegiado saneou o vício apontado, revelando que o destinatário da decisão era a RFB, e que (fl.
696):
“Assim, a título de esclarecimento do alcance da decisão embargada, compreendo que
foi no sentido de ser aplicado o decidido no Recurso Extraordinário no 566.522/RS,
considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991”.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-004.588, de 11/12/2018, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3201-009.157, de 27 /08/2021, o Contribuinte apresentou Recurso Especial
(fls. 706 a 725), suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
com relação à “aplicação do Recurso Extraordinário no 566.522/RS, somado à
constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8212, de 1991”, indicando como paradigmas da
divergência os Acórdãos no 9303-010.974 e no 2402-009.526, cabendo destacar que o Acórdão
no 9303-010.974 foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 9303-012.986, de 15/03/2022, sem
efeitos infringentes, posteriormente à interposição do Recurso Especial.
Apontou-se que no acordão recorrido, integrado pelo Acórdão de Embargos,
decidiu-se que deve ser aplicado o decidido no Recurso Extraordinário no 566.522/RS,
considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991. Por outro lado, nos
paradigmas, trata-se do mesmo Recurso Extraordinário no 566.522/RS, entendendo-se que o
STF, quando decidiu pela constitucionalidade do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/1991
(revogado), quando do julgamento dos Embargos, ao invocar a tese relativa ao Tema 32, apenas
estabeleceu que a lei ordinária seria sim constitucional, mas apenas em relação a previsão de
normas procedimentais. Especificamente no Acórdão paradigma no 2402-009.526, entendeu-se
que nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o CEBAS continua
sendo constitucional, mas o direito à imunidade tributária não pode ser afastado por falta do
CEBAS, não concedido com fundamento em requisitos constantes em lei ordinária.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pela 2a Câmara / 3a Seção de julgamento, de 30/12/2022 (fls. 759 a
765), exarado pelo Presidente da 2a Câmara, foi dado seguimento, monocraticamente, ao
Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002133/2004-66

Cientificada do Despacho de Admissibilidade que deu seguimento ao recurso, a
Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões, às fls. 767 a 775, requerendo que o Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte não seja conhecido, e, em caso de conhecimento, a ele seja
negado provimento, mantendo-se o Acórdão proferido pela Turma a quo, por seus próprios
fundamentos.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de julgamento / 2a Câmara, de
30/12/2022, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF (fls. 759 a 765).
Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado o seguimento, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
O contribuinte suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária com relação a “aplicação do Recurso Extraordinário no 566.522/RS, somado à
constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991”.
No acordão recorrido, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-009.157, de
27/08/2021, a Turma Julgadora decidiu que ao caso dos autos deve ser aplicado o decidido no
Recurso Extraordinário no 566.522/RS, considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55 da
Lei no 8.212/1991.
O paradigma no 9303-010.974 entendeu, pelo critério de desempate estabelecido
no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, que o STF, em
sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou entendimento de que
somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/1988,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, e que
tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não por
meio de Lei Ordinária, como as Leis no 8.212/1991 e no 12.101/2009, concluindo que:
“Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para
a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de
assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas
as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN” (grifo
nosso).
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002133/2004-66

No segundo paradigma (Acórdão no 2402-009.526), também decidido pelo
critério de desempate estabelecido no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, a Turma entendeu que nos termos do julgamento proferido pelo mesmo RE,
o CEBAS continua sendo constitucional, no entanto, o direito à imunidade tributária não pode
ser afastado por falta do CEBAS, não concedido com fundamento em requisitos constantes em
lei ordinária. Ou seja, reconhece parcialmente a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212 de
1991 para fins procedimentais, mas afasta qualquer incidência dos seus critérios para análise da
imunidade.
Pelo que se percebe, os acórdãos (recorrido e paradigmas) tratam da mesma
matéria (requisitos para gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/1988 e
interpretação da aplicação do art. 55, II da Lei no 8.212/1991), mas chegam a conclusão
distinta sobre a aplicação do referido art. 55.
Assim, entende-se presente o dissenso jurisprudencial, pois, em situações
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas e do mesmo
precedente vinculante, os colegiados chegaram a conclusões distintas.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Do Mérito
A controvérsia tratada no presente processo que chega a esta Câmara
uniformizadora de jurisprudência diz respeito à aplicação do Recurso Extraordinário no
566.522/RS, em especial na parte em que estabelece a constitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991.
Preliminarmente, cabe registrar que o contribuinte (Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Piracicaba) declara ser “entidade sem fins lucrativos e de caráter filantrópica,
inscrita no CNPJ no 54.370.630/0001-87”.
O texto constitucional, no entanto, estabelece a imunidade para “entidades
beneficentes de assistência social”:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”. (grifo nosso)
O acórdão recorrido considerou que o processo deveria ser devolvido à Unidade
de origem da RFB, determinando que, na análise do crédito pleiteado seja aplicado o decidido no
Recurso Extraordinário no 566.522/RS, considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55 da
Lei no 8.212.
Recorde-se que em 18/12/2019, o STF, em sede de repercussão geral, apreciou a
questão, no citado RE no 566.622/RS, assim decidindo:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art.
5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim
de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002133/2004-66

art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas”, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora
para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.”
(grifo nosso)
Como se vê, o STF por meio do RE no 566.522/RS, afirmou, expressamente, que
é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991. O referido artigo, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da MP no 2.187-
13/2001, foi vigente durante todo o período aqui analisado, e substituído, posteriormente, pela
Lei no 12.101/2009 (aplicável apenas a fatos geradores posteriores aos aqui analisados). A
própria Lei no 12.101/2009 foi posteriormente revogada pela Lei Complementar no 187/2021,
que trata de requisitos para certificação.
Deve-se buscar, assim, uma interpretação da decisão do STF que não implique
afirmar que é inconstitucional o referido art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, tarefa que não parece
ter sido a preocupação dos paradigmas.
Ao entender que o referido art. 55, II é constitucional, mas que fixa parâmetros
que exorbitam a competência legislativa, e, portanto, não deve ser aplicado, o Acórdão no 9303-
010.974 parece ter se distanciado do que efetivamente concluiu o STF. Parece ainda ter decidido
administrativamente pelo afastamento de aplicação de lei vigente e expressamente declarada
constitucional pelo STF.
O CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) é
meramente um documento que atesta o cumprimento de requisitos, e não a condição em si. Daí a
constitucionalidade do art. 55, ao tratar do referido certificado. A nova lei de regência (Lei no
12.101/2009) continuou a exigir certificação e a tratar de procedimentos cadastrais. E isso não
invade a esfera da lei complementar, como bem esclareceu o STF em seu precedente vinculante
RE no 566.622/RS (e também, recentemente, na ADI no 4.480, que melhor filtrou na nova lei o
que considera ou não constitucional, inclusive com modulação de efeitos até o advento de lei
complementar disciplinadora).
Nesse mesmo sentido a Súmula 612, do STJ:
“O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por
lei complementar para a fruição da imunidade”. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/05/2018, DJe 14/05/2018)
Assim, tem-se, em leitura sistemática da decisão vinculante do STF, que a
exigência de CEBAS não foi declarada inconstitucional. O precedente tratou de reservar à lei
complementar especialmente a “instituição de contrapartidas”, e o CEBAS (ou outro
certificado congênere) não é uma contrapartida, mas uma simples certificação (como o próprio
nome sugere) de que o contribuinte cumpre determinadas contrapartidas, essas sim reservadas à
lei complementar. Essa parece a adequada forma de ler o decidido pelo STF, a nosso ver.
Destarte, são harmônicas e compatíveis as afirmações presentes no RE no
566.622/RS de que as contrapartidas para a fruição da imunidade devem estar previstas em Lei
Complementar, como o art. 14 do CTN, e devem ainda observar as normas legais procedimentais
(como a do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991 - portar Certificado específico).
Como a controvérsia apresentada a este colegiado se limita à aplicação do art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991 à luz do decidido pelo STF no RE no 566.622/RS, não se debatendo,
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.595 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002133/2004-66

neste momento, o cumprimento de outros requisitos, ou a questão da atividade própria (objeto da
Súmula CARF no 107), entendo que cabe a resposta objetiva de que o art. 55, II, é, sim, aplicável
ao caso, o que é cristalinamente endossado no precedente do STF.
E, sendo aplicável o art. 55, II da Lei no 8.212/1991, é improcedente o recurso
especial apresentado pelo contribuinte, cabendo o retorno do processo à Unidade de origem da
RFB, para cumprimento do decidido no Acórdão no 3201-004.588, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3201-009.157.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o acórdão recorrido integrado pelo
acórdão de embargos, para que o processo seja devolvido à Unidade de origem da RFB,
determinando que, na análise do crédito pleiteado seja aplicado o decidido no RE no 566.622/RS,
nos termos aclarados, considerando, ainda, a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991 para a fruição da imunidade tributária pleiteada.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 787
DF CARF MF
Original